Tribunal: STF
Processo: HC 258935
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de associação criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Pedido de liminar. Não preenchimento dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcela Oliveira Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.015.920/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 9).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos nos arts. 288, parágrafo único, do Código Penal e 16 da Lei 10.826/2003 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Argumenta que a paciente possui um filho de cinco anos de idade, que necessita de seus cuidados diretos, visto que o genitor da criança também se encontra preso. Ressalta que a paciente é primária, possui trabalho lícito e que o suposto delito foi praticado sem violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações ao Juízo de Jaguaré/ES (processo 0000517-05.2023.8.08.0065) e à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (processo 5000767-68.2024.8.08.9101), para que esclareçam, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a situação atual da prisão preventiva da paciente. 



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente